Tribunal: STF
Processo: RE 82287
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- INTEMPESTIVIADE DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL
N. 3, DE 12.6.1975. - RECURSO NÃO CONHECIDO.